Tribunal: TJSP
Processo: 2147525-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Penhora de ativos substituída por fiança bancária. Decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de execução da carta de fiança e determinou que o cumprimento de sentença permaneça suspenso, até julgamento definitivo do processo. Inconformismo. Juízo de retratação na origem. Desnecessidade do reexame da decisão.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Penhora de ativos substituída por fiança bancária. Decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de execução da carta de fiança e determinou que o cumprimento de sentença permaneça suspenso, até julgamento definitivo do processo. Inconformismo. Juízo de retratação na origem. Desnecessidade do reexame da decisão. Perda superveniente do interesse recursal. RECURSO PREJUDICADO.